Tribunal: TJMT
Processo: 1001448-77.2017.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001448-77.2017.8.11.0045 - CLASSE 198 - CNJ - LUCAS DO RIO VERDE
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: JR CONTI & CIA LTDA-ME
Número do Protocolo: 1001448-77.2017.8.11.0045
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 1056745- 13.2019.8.11.0041), ajuizada contra o Banco/apelante por JR CONTI & CIA LTDA-ME, julgou o pedido parcialmente procedente para “limitar a cobrança dos juros remuneratórios da Cédula de Crédito Bancário no 319.610.047 emitida em 14.12.2015 no valor de R$ 260.941,70 segundo a taxa média adotada pelo mercado financeiro apurada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada se mostrar mais vantajosa para o devedor”; condenando-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. 84136632).
O Banco/apelante sustenta a impossibilidade da revisão de cláusulas contratuais em razão do princípio “pacta sunt servanda”, pois, segundo diz, se o apelado não tinha condições de assumir os encargos contratuais na forma pactuada, tal fato deveria ser analisado antes da contratação, e não depois de já plenamente constituído, devendo ser considerado, ainda, que, na relação estabelecida entre as partes, a instituição financeira se comprometeu a emprestar dinheiro ao apelado, que por sua vez, se obrigou a restituir o valor devidamente acrescido dos juros legais, e se optou por aceitar as condições deve cumprir sua parte na avença.
Especialmente no que se refere à taxa dos juros, reafirma que a pactuação decorreu da livre manifestação de vontade das partes, não havendo qualquer abusividade capaz de justificar a alteração das cláusulas ou macular a avença.
Pede, pois, a reforma da sentença, para que seja mantida a taxa dos juros remuneratórios pactuada no contrato.
Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 84136645, o apelado rechaça os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
A tese recursal da impossibilidade de revisão judicial do contrato deve ser rechaçada, pois, conforme já pacificado pela jurisprudência pátria, é possível a mitigação do “pacta sunt servanda” sempre quando constatadas ilegalidades no contrato cuja revisão se pede.
A propósito:
EMENTA: CONTRATOS E PROCESSUAL CIVIL. (...) REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CDC. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. (...) 1. A jurisprudência do STJ se posiciona firme no sentido que a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, mormente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, devendo ser mitigada a força exorbitante que se atribuía ao princípio do pacta sunt servanda. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1383974/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
EMENTA: CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. (...) 1. "No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do pacta sunt servanda" (REsp 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011). Súmula 83/STJ” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1426031/SC – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2012, DJe 07/08/2012).
Os Tribunais Superiores há muito já consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).
É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contratada, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), como, por exemplo, quando “comprovada sua (taxa contratada) discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Mina. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), sendo que o conceito de “discrepância” deve ser entendido como enorme variação, como grande distanciamento da média de mercado, e não simple variação do percentual contratado em relação aos juros de mercado, afinal, “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ - Terceira Turma - AgRg no Ag 1354547/RS - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).
No caso, a taxa de juros contratuais de 1,98% a.m. e 26,52% a.a. (cf. Id. no 84136584 - Pág. 1/10), não se revela de modo algum monstruosa, absurda e excessivamente onerosa, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à operação de crédito à pessoa jurídica, conforme se vê de tantos outros contratos semelhantes que passam diariamente pelo Judiciário, assim como em rápida consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico), que à época da contratação (14.12.2015), indica a taxa de juros remuneratórios de 1,82% a.m. e 24,12% a.a.
Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de impor ao apelado acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS QUE NÃO DESTOAM DA MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – ENCARGOS DE MORA MANTIDOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO E ANUIDADE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – CONTRATAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A par de maiores digressões acerca das teorias revisionistas e dos pressupostos para suas incidências, é inegável a possibilidade de revisão judicial dos contratos, visando garantir o equilíbrio entre as partes. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais. Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios quando respeitado o limite de uma vez e meia sobre a média praticada pelo mercado, no período da normalidade contratual. Precedente: REsp no 1.061.530-RS. Ante a ausência de pactuação, não há que se falar na abusividade da incidência da cobrança da capitalização dos juros. A cobrança de tarifa de manutenção/anuidade do cartão crédito não é abusiva, uma vez que é utilizada como remuneração dos serviços prestados pela instituição financeira (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 116.276/2017 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 13/12/2017 - DJE 20/12/2017).
EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – (...) ABUSIVIDADES CONTRATUAIS NÃO VERIFICADAS – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO – NÃO LIMITAÇÃO DA TAXA EM 12% AO ANO – APLICAÇÃO A SÚMULA N. 382 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO MENSAL – VIABILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. (...). Nos termos da Súmula n. 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Não se mostra abusiva a taxa de juros remuneratórios, quando aplicada acima de 12% ao ano, mas dentro dos parâmetros de mercado, regulado pelo Banco Central do Brasil. A capitalização dos juros, inclusive em período inferior a um ano é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória no 2.170-36/2001. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Apelação Cível no 71.627/2017, Julgado em 05/12/2017 - DJE 11/12/2017).
EMENTA: AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFAS BANCÁRIAS (AVALIAÇÃO, REGISTRO DE CONTRATO, E SERVIÇOS DE TERCEIROS) NÃO COBRADOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO PARA SUA EXCLUSÃO – APELO DESPROVIDO – RENOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO APELO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados abaixo da taxa média praticada pelo mercado, devem ser mantidos (...). (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – AgInt N.U 0102396-82.2017.8.11.0000, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL – REJEITADA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE EXEQUIBILIDADE – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 28 DA LEI No. 10.931/04 – JUROS REMUNERATÓRIOS – PEDIDO GENÉRICO QUE NÃO DELIMITA PERCENTUAL DA TAXA DE JUROS QUE ENTENDE DEVIDO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, desde que obedeça à taxa média de mercado. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC N.U 1004760-27.2016.8.11.0003, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).
Pelo exposto, com fundamento no art. 1.011, I, c/ art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC (STJ, Súmula no 382), provejo o recurso, para manter a taxa dos juros remuneratórios estabelecida no contrato.
Custas pela parte apelada, observado o que dispõe o art. 98, § 3o, do CPC, eis que mantenho o benefício da assistência judiciária gratuita concedido em primeira instância.
Intimem-se. Expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 03 de maio de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator